Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-73.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A exigência de desocupação antes do término do contrato caracteriza rescisão antecipada por culpa da locadora, o que atrai a aplicação da cláusula penal estipulada no contrato (três meses de aluguel) em favor da locatária.
2. O pedido de indenização por danos morais, autônomo em relação ao pedido relativo à multa contratual, foi julgado improcedente, o que significa reconhecimento parcial dos pedidos formulados na inicial. Assim, o recurso deve ser provido nessa parte para reformar a sentença e definir sucumbência recíproca e equivalente (art. 86 do CPC).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.